Tribunal: TJDFT
Processo: 0007921-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. MSG N. 7.253/1997. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O DISTRITO FEDERAL. SERVIDORA REDISTRIBUÍDA PARA A FUNDAÇÃO HEMOCENTRO. EXCLUSÃO DAS PARCELAS DEVIDAS APÓS A REDISTRIBUIÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A legitimidade cuida-se de uma das condições da ação, matéria de ordem pública, cuja ausência pode, inclusive, ser conhecida, de ofício, pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 485, § 3o). Preliminar de preclusão da matéria rejeitada.
2. Nas execuções decorrentes do MSG n. 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA-DF, em legitimação extraordinária, contra ato coator do Governador do Distrito Federal, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor lesionado com a Administração do Distrito Federal.
3. Redistribuído os servidores para o quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília, esta, a partir da data de tal redistribuição, passa a ser a responsável financeira pelo pagamento do respectivo benefício alimentação (Lei distrital 786/1994, art. 3o), e não mais o Distrito Federal, parte executada na ação, o que impõe a exclusão dos cálculos dos beneficiários das parcelas devidas desde então.
4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC pressupõe que o recurso se mostre manifestamente inadmissível ou sua improcedência evidente de modo que a sua mera interposição revele-se, de pronto, protelatória ou abusiva (STJ, AgInt nos EREsp 1120356/RS).
5. Recurso conhecido e não provido.